Tribunal: TJDFT
Processo: 0702524-20.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. PREFERÊNCIA. PREVISÃO LEGAL.
1. O art. 835, inciso XII, do CPC, autoriza a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.
2. O princípio da menor onerosidade não pode impedir a realização de penhora sobre direitos aquisitivos, mormente quando não localizado outros bens penhoráveis da parte devedora e porque a execução é realizada no interesse do exequente (art. 797, do CPC).
3. Recurso conhecido e provido.